Tribunal: TJMT
Processo: 1036509-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1036509-90.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER
AGRAVADO: WILSON PEREIRA DOS SANTOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – RENÚNCIA EXPRESSA – FRAUDE À EXECUÇÃO – PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DA EXECUÇÃO – DIREITO DE MEAÇÃO DA EX-CÔNJUGE RESSALVADO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A renúncia expressa ou o comportamento inequívoco do devedor, que voluntariamente oferece o bem em garantia do débito exequendo, inviabiliza a posterior alegação de impenhorabilidade, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
O reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família, nos termos da Lei no. 8.009/1990, exige a demonstração de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e que serve de moradia habitual para a entidade familiar. A existência de múltiplos imóveis registrados em nome do executado descaracteriza a proteção legal, autorizando a penhora do bem.
Configura-se a fraude à execução quando a partilha de imóvel ocorre após a constituição do crédito exequendo, frustrando a satisfação da obrigação e violando o artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.
A manutenção da penhora não implica alienação imediata dos bens, devendo ser aferidos eventual direito de meação da ex-cônjuge virago e eventual existência de penhora/excesso de execução, considerando-se o montante atualizado do débito e a avaliação dos bens constritos.
Recurso provido em parte para reformar a decisão recorrida e manter a penhora dos imóveis matrículas números 4.716 e 6.078, ressalvando legítimo direito de meação cabível à cônjuge virago divorciada e aferição de excesso de execução/penhora em contraposição ao montante atualizado do débito exequendo, o que deverá ser objeto de análise criteriosa na origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036509-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER - CPF: 977.408.021-15 (AGRAVANTE), WILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.013.701-68 (AGRAVADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – RENÚNCIA EXPRESSA – FRAUDE À EXECUÇÃO – PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DA EXECUÇÃO – DIREITO DE MEAÇÃO DA EX-CÔNJUGE RESSALVADO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A renúncia expressa ou o comportamento inequívoco do devedor, que voluntariamente oferece o bem em garantia do débito exequendo, inviabiliza a posterior alegação de impenhorabilidade, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

O reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família, nos termos da Lei no. 8.009/1990, exige a demonstração de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e que serve de moradia habitual para a entidade familiar. A existência de múltiplos imóveis registrados em nome do executado descaracteriza a proteção legal, autorizando a penhora do bem.

Configura-se a fraude à execução quando a partilha de imóvel ocorre após a constituição do crédito exequendo, frustrando a satisfação da obrigação e violando o artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A manutenção da penhora não implica alienação imediata dos bens, devendo ser aferidos eventual direito de meação da ex-cônjuge virago e eventual existência de penhora/excesso de execução, considerando-se o montante atualizado do débito e a avaliação dos bens constritos.

Recurso provido em parte para reformar a decisão recorrida e manter a penhora dos imóveis matrículas números 4.716 e 6.078, ressalvando
legítimo direito de meação cabível à cônjuge virago divorciada e aferição de excesso de execução/penhora em contraposição ao montante atualizado do débito exequendo, o que deverá ser objeto de análise criteriosa na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1036509-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER

AGRAVADO:

WILSON PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER
, em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Yale Sabo Mendes
, o qual, nos autos do Cumprimento de Sentença número 1007722-35.2018.8.11.0041, promovido pela recorrente contra o executado agravado
WILSON PEREIRA DOS SANTOS
, o qual reconheceu a impenhorabilidade do imóvel matrícula no. 4.716 por se tratar de bem de família e rejeitou a alegação de fraude à execução formulada pelo exequente com relação ao imóvel matrícula no. 6.078, determinando a exclusão dos imóveis do rol de bens penhoráveis nesta execução.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, ao argumento de que o imóvel de matrícula no. 4.716 não preenche os requisitos da Lei no. 8.009/1990, uma vez que o agravado possui outros bens imóveis registrados em seu nome, descaracterizando a proteção legal.

Diz que a propriedade não é utilizada para subsistência familiar, sendo incompatível com a proteção conferida ao bem de família.

Sustenta que houve fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula no. 6.078, pois o crédito é anterior à partilha homologada em divórcio consensual, o que torna a partilha ineficaz perante o processo executivo; e que a decisão agravada ofende a coisa julgada, tendo em vista a homologação judicial do acordo, no qual o agravado se comprometeu a ofertar os imóveis à penhora ou levá-los a leilão judicial.

A parte agravante alega estarem presentes os requisitos legais e pede a concessão de tutela liminar recursal de urgência, determinando-se a imediata suspensão da ordem de baixa das averbações de penhora nas matrículas dos imóveis no. 4.716 e no. 6.078.

No mérito do recurso, pede o provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a penhorabilidade do imóvel de matrícula no. 4.716 e a fraude à execução em relação ao imóvel de matrícula no. 6.078.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 259876150.

A almejada tutela recursal foi por mim deferida em 18/12/2024,
“para determinar a suspensão da ordem de baixa das averbações das penhoras nas matrículas dos imóveis no. 4.716 e no. 6.078, até o julgamento final deste recurso”
(sic), nos termos da decisão monocrática Id. 260298662.

Contraminuta do executado na peça Id. 267566796, em que defende, em suma, a manutenção da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no. 4.716 e afastou a alegação de fraude à execução relativa ao imóvel de matrícula no. 6.078.

Sustenta que o imóvel de matrícula no. 4.716 se trata de bem de família, nos termos do artigo 1o da Lei no. 8.009/90, sendo utilizado como residência habitual do agravado e de sua família, além de servir à produção agrícola de pequeno porte para subsistência familiar, estando amparado pela impenhorabilidade constitucional prevista no artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal.

Argumenta que a dissolução matrimonial ocorrida em novembro de 2021 não configura artifício para dilapidar patrimônio, mas sim decorre de um direito constitucionalmente garantido, e que a alegação da agravante sobre possível fraude à execução carece de comprovação objetiva.

Aponta que a área de posse contígua à matrícula no. 4.716 também se encontra protegida pela impenhorabilidade e que, caso não seja reconhecida essa condição, eventual penhora deve ser precedida de perícia técnica para delimitação das áreas pertencentes ao agravado.

Destaca que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a alienação de bens somente caracteriza fraude à execução quando há comprovação de má-fé do devedor e que, no caso, restou demonstrado que a transferência do imóvel de matrícula no. 13.498 como forma de quitação parcial da dívida foi realizada de maneira regular e homologada judicialmente.

Finaliza requerendo o não provimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel e afastou a tese de fraude à execução; subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer a realização de perícia para delimitar as áreas efetivamente pertencentes ao agravado, respeitando os limites da matrícula no. 4.716 e excluindo-se áreas de posse contígua e bens de terceiros; requer, ainda, a intimação da agravante para arcar com custas e honorários advocatícios em caso de improcedência do recurso

.

Na peça Id. 272807363 a parte recorrente pugna pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberta Serra Shinike Muller contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Wilson Pereira dos Santos, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no. 4.716 por ser bem de família e rejeitou a alegação de fraude à execução em relação ao imóvel de matrícula no. 6.078, determinando sua exclusão do rol de bens penhoráveis.

A agravante sustenta que o imóvel no. 4.716 não atende aos requisitos da Lei no. 8.009/1990, pois o agravado possui outros bens, descaracterizando a proteção legal. Afirma que o imóvel não se destina à subsistência familiar.

Quanto ao imóvel no. 6.078, alega fraude à execução, pois a partilha no divórcio foi posterior ao crédito executado, tornando-a ineficaz no processo executivo. Defende ainda que a decisão agravada viola a coisa julgada, já que o agravado havia se comprometido judicialmente a submeter os bens à penhora ou leilão.

No mérito do recurso, pede o provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a penhorabilidade do imóvel de matrícula no. 4.716 e a fraude à execução em relação ao imóvel de matrícula no. 6.078.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“
PJE no 1007722-35.2018.8.11.0041 (P)

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença no qual o Exequente pretende a expropriação dos imóveis penhorados e registrado sob a matrícula no 4.716, denominado Estância Daniel, de propriedade do executado, Wilson Pereira dos Santos, e, do imóvel matrícula no6078.

O executado compareceu no id. 173569987 e apresentou impugnação à penhora, sustentando em preliminar a nulidade do ato ordinatório id. 172483226, em decorrência de ter sido expedido ofício em cumprimento a decisão id. 172287000 antes de decorrido o prazo de publicação e concessão do para o exercício do contraditório.

Alegou ainda que o imóvel é seu único bem e que serve como moradia habitual de sua família, requerendo o reconhecimento de sua impenhorabilidade como bem de família, nos termos da Lei 8.009/90.

Aduz que á área é meio de sua subsistência, onde faz o plantio de frutíferas e pecuária de pequeno porte, constituindo sua fonte contínua de renda, defendendo ainda que o fato de “estar” deputado estadual não desqualifica o caráter do bem.

A parte Exequente manifestou no id. 174660125, alegando que o imóvel não atende aos requisitos para ser considerado bem de família, ressaltando a inexistência de formalização da proteção e que o Executado exerce mandato de Deputado Estadual, possuindo outra fonte de renda.

Argumenta ainda sobre a propriedade da matrícula 6.078 que a transferência do imóvel ocorreu em possível fraude à execução, pois o processo foi distribuído em 26/03/2018, antes do divórcio consensual de 2021.

DECIDO

A Lei no 8.009/90, em seu artigo 1o, estabelece que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável, salvo exceções expressamente previstas. Esse dispositivo legal visa proteger a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia, impedindo que o devedor fique desprovido de um patrimônio essencial.

Dessa forma, o reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família depende da comprovação de dois requisitos cumulativos, quais sejam,
que o imóvel seja utilizado como residência da entidade familiar e que seja o único imóvel de propriedade do devedor.

No caso em apreço,
restou comprovado ao longo da tramitação processual que o Executado não possui outros bens de sua propriedade
e ainda, pelo que
se extrai da certidão do Sr. Oficial de Justiça que diligenciou para avaliar o imóvel, que de fato a propriedade é utilizada como residência habitual de sua família.

Assim, restou comprovado
que a Estância Daniel é o único imóvel de sua titularidade, atendendo ao segundo requisito estabelecido pela legislação.

Destarte, cumpre referir que a proteção conferida pela Lei 8.009/90 abrange dívidas civis, comerciais, fiscais e de outra natureza, desde que não se enquadrem nas exceções previstas no artigo 3o da mesma lei, como débitos oriundos de financiamento para aquisição do próprio imóvel ou cobrança de pensão alimentícia.

No presente caso, a dívida em execução não se enquadra em nenhuma das exceções legais, de tal sorte, o imóvel mantém sua proteção contra a penhora.

Nesse sentido é o entendimento do E. STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI 8.009/1990 PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA LEGAL E VOLUNTÁRIO. COEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil declara não sujeitos à execução os bens arrolados em seu art. 833 e, na forma do art. 832, aqueles que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Assim como ocorreu sob a legislação processual passada, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no atual Código de Processo Civil coexistem com a regulamentação do bem de família, que, segundo a tradição brasileira, é dada por outros diplomas legais, como o Código Civil de 1916, o Código Civil de 2002 e a Lei 8.009/1990. O fato do Código de Processo Civil afirmar em seu art. 833, I, que são impenhoráveis os bens “declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução” não implica a revogação tácita da Lei 8.009/1990, assim como não o fez o art. 1.711 do Código Civil, ao tratar do bem de família voluntário. Como já se decidiu no STJ, “O bem de família legal (Lei n. 8.009/1990) e o convencional (Código Civil) coexistem no ordenamento jurídico, harmoniosamente” (REsp n. 1.792.265/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 14/3/2022). Conforme a jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da proteção da Lei 8.009/1990 não é necessária a prova de que o imóvel onde reside seja o único de sua propriedade. Recurso especial provido. (REsp n. 2.133.984/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Diante do exposto, reconheço a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o no 4.716, Estância Daniel, nos termos da Lei 8.009/90.

No tocante
a alegada existência de fraude à execução decorrente da partilha de bens
realizada em divórcio consensual entre o executado e sua ex-cônjuge, argumenta a parte Exequente que a partilha teria ocorrido em "consilium fraudis", comprometendo o patrimônio do devedor e prejudicando o adimplemento da obrigação.

O instituto da fraude à execução encontra previsão no art. 792 do CPC, segundo o qual
configura-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.

Outrossim, para caracterização da fraude à execução exige-se a comprovação de dois elementos essenciais, quais sejam,
eventus damni: a alienação ou partilha dos bens deve implicar a redução do devedor à insolvência, inviabilizando a satisfação do crédito e consilium fraudis: o ato de alienação ou partilha deve ser praticado com a intenção de prejudicar os credores.

No caso dos autos, não há nos elementos trazidos pelo exequente da existência do consilium fraudis, isto é, de que a partilha tenha sido realizada com o intuito de frustrar a execução.

Destarte,
a homologação judicial do divórcio e respectiva partilha atribui presunção de legalidade ao ato, sendo ônus do Exequente demonstrar, de forma inequívoca, a má-fé das partes envolvidas, e/ou que o divórcio seria simulado ou que visava unicamente prejudicar os credores, o que não restou comprovado
.

Cumpre frisar que
o simples fato da existência de processo executivo anterior ao divórcio consensual não é o bastante para caracterizar automaticamente a fraude à execução, sobretudo considerando que o divórcio e a consequente partilha de bens são direitos constitucionalmente garantidos, não podendo ser presumida a má-fé dos ex-cônjuges
.

A jurisprudência é firme no sentido de que inexistindo restrição no bem imóvel, é ônus da parte credora comprovar a má-fé do executado. Neste sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - AVERBAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE EM AÇÃO COMINATÓRIA - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM DUPLICIDADE - PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR - AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO - TERCEIROS DE BOA -FÉ - FRAUDE À EXECUÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. - Os Embargos de Terceiro são o meio pelo qual aquele que, não sendo parte no processo em que se dá o ato impugnado, pleiteia a liberação de bens dos quais seja proprietário ou possuidor e que estejam sob constrição ou ameaça. - Conquanto tenha havido a negociação do imóvel, em face da ausência do registro do contrato de promessa de compra e venda anterior, não se pode presumir que o terceiro adquirente tenha ciência do negócio pretérito envolvendo o bem por ele adquirido. - Ausente restrição no imóvel, é ônus da parte embargada comprovar que o adquirente agiu imbuído de má-fé e, não se desincumbindo o embargado de seu ônus, de rigor a retirada da ordem de indisponibilidade." (TJMG - Apelação Cível 1.0433.16.024338-5/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2021, publicação da sumula em 11/08/2021)

ANTE O EXPOSTO
,
reconheço a impenhorabilidade do imóvel matrícula 4.716 por se tratar de bem de família e rejeito a alegação de fraude à execução formulada pelo Exequente com relação ao imóvel matrícula 6.078, determinando a exclusão dos imóveis do rol de bens penhoráveis nesta execução
.

Por conseguinte, expeça-se o necessário para baixa das averbações das penhoras nas matrículas dos imóveis.

Intimo a parte Exequente para no prazo de 05 dias requerer o que entender de direito visando o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento (CPC, art. 921,§2o).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
” (destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar, ao menos de forma parcial.

Com efeito, a despeito dos argumentos em sentido diverso, observa-se que o executado agravado,
no acordo homologado judicialmente, se comprometeu expressamente a ofertar os imóveis de matrícula no. 4.716 e no. 6.078 como garantia do cumprimento da obrigação exequenda
, sob pena de levá-los a leilão judicial, de modo que a invocação posterior de impenhorabilidade revela-se manifestamente contraditória e constitui comportamento incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger o processo (art. 5o do CPC), sobretudo em face do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Veja-se a redação expressa do acordo homologado judicialmente constante no Id. 69944477:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido iterativamente que a impenhorabilidade do bem de família pode ser afastada quando há
renúncia expressa
ou
comportamento inequívoco do devedor
, que oferta o imóvel em garantia, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“
É válida a transação homologada pelo Juízo, nos autos da execução, em que o devedor assume o compromisso de vender o bem de família para quitar a dívida em debate, configurando comportamento contraditório a posterior alegação de que o imóvel estaria protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990
.” (AgInt no AREsp 1886576/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma do STJ, j. 30/11/2021)

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 11/06/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 07/05/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é dizer se é válido o oferecimento de bem de família como garantia ao cumprimento de acordo pactuado e homologado judicialmente nos autos de ação de execução por quantia certa. 4. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. 5.
Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). 6. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. 7
. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ - Resp. 1782227/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJE 29/08/2019)

A propósito, também cito julgados deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DESIGNOU LEILÃO DE IMÓVEIS – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – RENÚNCIA PELO DEVEDOR AO OFERTAR OS IMÓVEIS À PENHORA – PRECEDENTES DO STJ – PENHORA E LEILÃO MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“É válida a transação homologada pelo Juízo, nos autos da execução, em que o devedor assume o compromisso de vender o bem de família para quitar a dívida em debate, configurando comportamento contraditório a posterior alegação de que o imóvel estaria protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990.” (AgInt no AREsp 1886576/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma do STJ, j. 30/11/2021).
”
(N.U 1001216-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA ESPONTANEAMENTE PELO DEVEDOR (ART. 835, §3o, DO CPC/15). IMPENHORABILIDADE DO BEM. ALEGAÇÃO DE ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - À luz do disposto no §3o, inciso V, da Lei n. 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido pelo devedor como garantia real na cédula bancária executada. II - Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório), (STJ - Resp. 1782227/PR).
III – Recurso desprovido.”
(N.U 1011468-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

De outra feita, no que concerne à alegada impenhorabilidade do imóvel de matrícula no. 4.716, conquanto o executado agravado argumente em sentido diverso, verifica-se pelas certidões dos cartórios de registros de imóveis acostadas ao presente recurso que o mesmo, de fato, é proprietário de diversos outros bens imóveis, tanto na Comarca de Chapada dos Guimarães quanto na Comarca de Cuiabá, o que afasta a proteção legal prevista na Lei no. 8.009/1990, isso porque, conforme disposto no artigo 1o da referida norma, apenas o único imóvel residencial destinado à moradia da família pode ser considerado bem de família, de tal feita que, no caso concreto, a existência de múltiplos imóveis impede o reconhecimento da impenhorabilidade legal.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITA A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO – ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE A PARTE EXEQUENTE – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no. 8.009/1990, é necessário comprovar que ele seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como que o mesmo seja utilizado, de fato, como residência pela entidade familiar, ou que dele se extraiam frutos destinados à subsistência da família. No caso em questão, a credora não produziu qualquer prova contrária que demonstre a existência de outro imóvel em nome do executado ou que o bem em questão não seja utilizado como moradia pela família do devedor.”
(N.U 1016089-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

De outra feita, ao analisar detidamente os autos, evidencia-se a caracterização de fraude à execução relativamente ao imóvel de matrícula no. 6.078, considerando que a partilha do referido bem somente foi formalizada e homologada em momento posterior à constituição do crédito exequendo, em manifesta violação ao artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Tal circunstância revela a tentativa de frustrar a satisfação do crédito, uma vez que o imóvel foi expressamente vinculado à garantia do débito em execução.

Neste contexto, a despeito de a partilha ter decorrido de um procedimento de divórcio, tal fato não tem o condão de alterar a destinação do bem, o qual permanece sujeito à satisfação da dívida exequenda, ressalvando-se, contudo, o legítimo direito de meação da ex-cônjuge, o que deverá ser objeto de criteriosa análise pelo juízo de origem, a fim de assegurar o respeito aos direitos patrimoniais decorrentes do regime de bens vigente à época do matrimônio.

Ademais, as alegações apresentadas pelo executado recorrido no sentido de que não se encontra em estado de insolvência não encontram respaldo nos autos. Pelo contrário, a ausência de quitação do débito, que já tramita em sede executória desde 26/03/2018, reforça o indicativo da insuficiência patrimonial do devedor para fazer frente à obrigação inadimplida.

Vale frisar que a insolvência, no contexto da execução, não se restringe à ausência absoluta de bens, mas também se configura quando há inviabilidade prática de satisfação do crédito, situação que, aparentemente, se constata no presente caso.

Por fim, cumpre ressaltar que a manutenção da penhora sobre os imóveis objeto da constrição judicial não implica, de imediato, a alienação judicial dos bens, isso porque persiste a necessidade de análise, na instância de origem, acerca da eventual ocorrência de excesso de execução ou penhora, devendo ser confrontados o valor atualizado do débito exequendo e a avaliação dos bens constritos, mesmo porque a finalidade da penhora é garantir a satisfação do crédito dentro dos limites da obrigação, sendo imperiosa a verificação de eventual excesso para evitar enriquecimento indevido da parte exequente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, reformando a decisão recorrida e mantendo a penhora dos imóveis matrículas números 4.716 e 6.078, ressalvando
legítimo direito de meação cabível à cônjuge virago divorciada e aferição de excesso de execução/penhora em contraposição ao montante atualizado do débito exequendo, o que deverá ser objeto de análise criteriosa na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025